Tribunal: TJPA
Processo: 0011687-72.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011687-72.2012.8.14.0006

APELANTE: ALESSANDRO DO SOCORRO DOS SANTOS, RIEGO FERREIRA ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0011687-72.2012.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: ALESSANDRO DO SOCORRO DOS SANTOS

APELANTE: RIEGO FERREIRA ASSUNCAO

REPRESENTANTE:

DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO
. RECURSO DA DEFESA. REFORMA DA
DOSAGEM DO APENAMENTO
POR
VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO
. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0011687-72.2012.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: ALESSANDRO DO SOCORRO DOS SANTOS

APELANTE: RIEGO FERREIRA ASSUNCAO

REPRESENTANTE:

DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ALESSANDRO DO SOCORRO DOS SANTOS
e
RIEGO FERREIRA ASSUNCAO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Ananindeua que, acolhendo determinação do Conselho de sentença, condenou os recorrentes nas sanções previstas no art. 121,
§ 2º, I e IV, c/c 29, ambos
do CP, respectivamente a pena de 19 (dezenove) e 20 (vinte) anos de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Consta dos autos, que no dia 23/10/2012, os Recorrentes, mediante uso de arma de fogo e em decorrência de dívida proveniente da mercancia de substâncias entorpecentes, ceifaram a vida da vítima Carlos Roberto Silva de Souza, tendo o fato ocorrido em frente à residência do ofendido.

O feito tramitou regularmente e, submetidos os Recorrentes ao Tribunal do Júri sobreveio sentença condenatória (Id. 4391646).

Inconformada, a Defesa se insurge e requer a readequação da dosagem do apenamento, com a consequente fixação da pena base no mínimo legal.

Argumenta que o magistrado singular teria utilizado de conceitos vagos e indeterminados para promover a inversão da polaridade das vetoriais inerentes a culpabilidade e as consequências, além disso, teria incorrido em
bis in idem
ao valorar circunstância já utilizada para qualificar o crime, na forma do inciso IV do § 2º do art. 121 do CP (Id. 4391647).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4391650).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4391651).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DA PRETENSA REVISÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO APENAMENTO.

A Defesa aponta erro na dosimetria, sustentando que o Juízo de primeiro grau teria utilizado conceitos vagos e indeterminados para inverter a polaridade das vetoriais inerentes a culpabilidade e as consequências do crime, além disso, teria incorrido em
bis in idem
ao valorar circunstância já utilizada para qualificar o delito, na forma do inciso IV do § 2º do art. 121 do CP.

Compulsando os autos, observo que razão não lhe assiste.

Ao individualizar a reprimenda, a magistrada de primeiro grau assim dispôs:

“
Réu: RIEGO FERREIRA ASSUNÇÃO
. Considerando o que determina o artigo 59 do Diploma Legal supra referido, a
CULPABILIDADE
do réu elevada, tendo em vista a premeditação do crime se deslocando até a residência da vítima, ceifando covardemente e em coautoria com outros indivíduos sua vida na frente de sua genitora, mediante disparos de arma de fogo, lhe impondo uma verdadeira sentença de morte; Não REGISTRA antecedentes criminais, conforme certidão. A CONDUTA SOCIAL entendo normal. Não existem nos autos elementos suficientes para que se possa aferir sobre sua PERSONALIDADE. Os MOTIVOS serviram para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-los, a fim de evitar o bis in idem, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime merecem reprovação especial, diante do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelo C. de Sentença; e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, graves, pois foi ceifada a vida de um ser humano ainda adolescente, de apenas 16 anos de idade. Entendo que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para o ocorrido, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base. Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia e
CONDENO o nacional RIEGO FERREIRA ASSUNÇÃO a

pena-base de 21 (VINTE E UM) anos de reclusão.
Presente nos autos a atenuante prevista no Art. 65, inciso I, do CP, de ser o réu menor de 21 anos à época dos fatos, razão pela qual ATENUO a pena anterior em 01 ano de reclusão, passando a dosá-la em 20 (vinte) anos de reclusão, ante a ausência de outras circunstâncias agravantes. Inexistindo causas de diminuição ou de aumento de pena, torno a pena DEFINITIVA, CONCRETA e FINAL em 20 ANOS DE RECLUSÃO contra a pessoa do condenado RIEGO FERREIRA ASSUNÇÃO, pela prática do crime previsto no Art. 121, §2°, incisos Ie IV c/c Art. 29, ambos do CPB.

Corréu: ALESSANDRO DO SOCORRO DOS SANTOS
Considerando

o

que

determina

o

artigo

59

do

Diploma

Legal

supra

referido,

a
CULPABILIDADE
do réu elevada, tendo em vista a premeditação do crime se deslocando até a residência da vítima e covardemente, em coautoria com outros indivíduos, participou do delito, segurando o ofendido, enquanto um dos réus efetuou os disparos, lhe ceifando avida na frente da genitora da vítima, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta; Não REGISTRA antecedentes criminais, conforme certidão. A CONDUTA SOCIAL entendo normal. Não existem nos autos elementos suficientes para que se possa aferir sobre sua PERSONALIDADE. Os MOTIVOS serviram para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-los, a fim de evitar o bis in idem; as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime merecem reprovação especial, diante do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelo C. de Sentença; e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, graves, pois foi ceifada a vida de um ser humano ainda adolescente, de apenas 16 anos de idade. Entendo que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para o ocorrido, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base. Posto isto, fixo a
pena base ALESSANDRO DO SOCORRO DOS SANTOS em 20 (VINTE)

anos de reclusão
. Presente nos autos a atenuante prevista no Art. 65, inciso I, do CP, de ser o réu menor de 21 anos à época dos fatos, razão pela qual ATENUO a pena anterior em 01 ano de reclusão, passando a dosá-la em 19 (dezenove) anos de reclusão, ante a ausência de outras circunstâncias agravantes. Não existem nos autos causas de diminuição ou de aumento de pena, pelo que JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Denúncia e CONDENO o nacional RIEGO FERREIRA ASSUNÇÃO a uma PENA DEFINITIVA, CONCRETA e FINAL de 20 (vinte)anos de RECLUSÃO e o nacional ALESSANDRO DO SOCORRO DOS SANTOS a uma pena DEFINITIVA, CONCRETA e FINAL de 19 (dezenove) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no Art. 121, §2°, incisos I e IV c/c Art. 29, ambos do CPB..” [
grifei
]

Observo que a fundamentação exposta na primeira fase da individualização do apenamento mostra-se irretocável.

No tocante a culpabilidade, pontuo que a premeditação
[1]
, constitui elemento concreto e suficiente a negativação da circunstância judicial.

O deslocamento de qualificadora sobejante à primeira etapa dosimétrica, para que seja valorada como circunstância judicial desfavorável (no caso, como 'circunstâncias do crime'), é procedimento amplamente respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configurando
bis in idem
[2]
.

Outrossim, trata-se de crime que subverte a ordem natural da vida, devendo prevalecer, no que tange as consequências do crime, a orientação firmada na Quinta Turma do STJ, ratificada pela Terceira Seção da Corte
[3]
, de que a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte
apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha de raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Assim, nota-se que a inversão de polaridade inerente as circunstância judiciais no caso dos autos, não comporta revisão quanto a sua fundamentação, sobretudo em razão do disposto na Súmula nº 17
[4]
desta Corte.

Por tais motivos, deixo de acolher o pedido de readequação da dosagem do apenamento.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA

2022

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

[1]

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. MOTIVAÇÃO CONCRETA
DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel.

Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No caso, considerando que o crime foi premeditado, dever ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir do ora paciente
. 4. "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito." (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). 5. Considerando a valoração negativa de duas vetoriais, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime, bem como o intervalo de apenamento do delito do crime de homicídio, não se vislumbra excesso na dosagem da pena. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 615608 PB 2020/0251999-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021)

[2]

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2.º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES AO CÁLCULO DA PENA. MODIFICAÇÃO DA MOTIVAÇÃO EMPREGADA NA DOSIMETRIA. SITUAÇÃO JURÍDICA DO CONDENADO QUE NÃO FOI AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORA SOBEJANTE DESLOCADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTUM PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).

- A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.

- A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.

- O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

- Na hipótese, após as alterações na fundamentação do cálculo da pena feitas pela instância a quo, no julgamento da revisão criminal, a pena-base do agravante foi exasperada, em 1/3 sobre o mínimo legal, considerando o desfavorecimento das circunstâncias do crime e da culpabilidade. O quantum de elevação é mesmo o correspondente a dois vetores negativados.

- Não há que se falar em reformatio in pejus no julgamento da revisão criminal. A reprimenda final do agravante foi reduzida, tendo o órgão julgador afastado o desfavorecimento da maioria dos vetores judiciais, mantendo apenas duas circunstâncias negativadas, com nova motivação.

- No julgamento da revisão criminal em que se pretende rediscutir o cálculo da pena, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso, não ocorreu.

- A negativação da culpabilidade do agente, no caso, contou com fundamentação idônea, pois a premeditação e o planejamento do crime tornam patente a maior reprovabilidade da conduta do apenado.

-
O deslocamento de qualificadora sobejante à primeira etapa dosimétrica, para que seja valorada como circunstância judicial desfavorável (no caso, como 'circunstâncias do crime'), é procedimento amplamente respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configurando bis in idem.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 676.862/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

[3]
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA VÍTIMA DE TENRA IDADE (15 ANOS). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há divergência entre a Quinta e a Sexta Turmas na questão veiculada no recurso especial, qual seja, se a tenra idade da vítima constituiu fundamento idôneo para agravar a pena-base, especificamente no que se refere ao crime de homicídio, mediante valoração negativa das consequências do crime. 2.
Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Pena
l. 3. Agravo regimental improvido. [
grifei
]

(STJ - AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

[4]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Belém, 27/10/2022